Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-27.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO VALORES. CARTÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. VALOR DEVIDO PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO. POSSIBILIDADE.
1. Dispõe o art. 666 do Código de Processo Civil em vigor: “Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980”.
2. Eventual numerário depositado em cartão destinado ao recebimento de auxílio-alimentação, o qual detém inequívoca natureza salarial, enquadra-se na definição de valor devido pelos empregadores aos empregados, prevista no caput do art. 1o da Lei 6.858/80, impondo-se o deferimento do pedido para o seu levantamento em favor dos seus dependentes ou sucessores.
3. Recurso provido.